Tribunal: TJMT
Processo: 1050396-41.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050396-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 207.584.051-20 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA PASEP. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. O objeto da ação é a ocorrência de descontos indevidos em conta PASEP.

3. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

4. Preliminar acolhida.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de e
R$ 52.800,02 (Cinquenta e dois mil e oitocentos reais e dois centavos)
, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização.

Em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da incompetência dos juizados por necessidade de perícia contábil. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença por inexistirem elementos nos autos aptos a justificar a procedência parcial dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O cerne da controvérsia na análise quanto aos descontos supostamente ocorridos em conta PASEP de titularidade da parte autora.

Em que pese seja reconhecida a legitimidade da instituição financeira para responder os termos da lide (Tema 1.150/STJ) o caso possui contornos distintos, sendo a extinção por incompetência absoluta dos juizados em razão da matéria medida que se impõe. Explico.

De acordo com o inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

“II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

É o caso dos autos, pois a parte autora funda sua insurgência em descontos supostamente ocorridos em sua conta PASEP, enquanto a apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil envolvendo cálculos complexos que dependem de fórmulas matemáticas, inclusive havendo necessidade de conversão de moedas, o que é incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/
PASEP
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA DIRIMIR A QUESTÃO EM RAZÃO DA INDISPENSÁVEL
PERÍCIA
CONTÁBIL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência por entender o juízo de origem que no caso em comento houve má gestão dos valores confiados a instituição financeira a título de PIS/
PASEP
.2. Recurso da instituição financeira com alegação de necessidade de realização de
perícia
, prescrição e no mérito, alega que não houve falha na gestão dos valores depositados na conta bancária mantida perante a instituição recorrente.3. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante art. 64, § 1.º do Código de Processo Civil.4. Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.5. Sentença desconstituída.6. Recurso provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais. (N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/
PASEP
– CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE
PERÍCIA
TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR REFERENTE A VALORES DESFALCADOS DO
PASEP
. DISCUSSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E SAQUES INDEVIDOS, OU SEJA, MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE ÍNDICES EQUIVOCADOS, DE RESPONABILIDADE DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, COM A DEVIDA SEGURANÇA JURÍDICA, DO SALDO DEVIDO, SEM A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
TÉCNICA CONTÁBIL. LAUDO UNILATERAL QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Recuso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu a falha na prestação de serviços por ausência de provas de má gestão ou dano sofrido em detrimento de sua conta
PASEP
ou honra moral pela administração dos recursos apontando extrato com cálculo unilateral comparativo. 2. Pretensão recursal da Promovente, ora Recorrente, sob alegação de que a empresa recorrida quem deveria ter comprovado os índices corretos e que os valores depositados estão regulares pugnando pela procedência da demanda, e acolhimento do laudo pericial produzido unilateralmente. 3. Contrarrazões do banco recorrido, pugnando preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Quanto a alegação preliminar de ilegitimidade, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao
PASEP
, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda. 5. Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco demandado, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do
PASEP
, o Superior Tribunal de Justiça entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importa na competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ. (STJ. CC 161.590/PE e AgInt no REsp 1863683/DF). 6. Dessa forma, considerando que o pedido formulado na presente ação tem como fundamento a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do
PASEP
, inconteste a legitimidade do banco Recorrido para figurar no polo passivo da ação. 7. Nada obstante, quanto ao mérito, ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, a apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, quanto aos índices e correção monetária, a revelar a complexidade da demanda e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais. 8. Ora, o próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil (id. 117536961), o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório, e, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de
perícia
contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da L i 9.099/95. 9. Complexidade da matéria reconhecida de ofício. 10. Recurso prejudicado (N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de perícia para rever os valores devidos e a ocorrência, de fato, dos referidos descontos. Ressalto que não há elemento claro nos autos que indique tal fato.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia contábil e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de arbitrar custas e honorários diante do resultado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024